Tribunal: TJMT
Processo: 1024634-15.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024634-15.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BIOCLINICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 00.973.021/0001-93 (AGRAVANTE), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANCA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. PRETENSAO DE EXCLUSAO DE PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE PREVISAO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. APLICACAO DA ADPF N. 190 DO STF. DECISAO MONOCRATICA. NULIDADE AFASTADA. ARTIGO 932, INCISO IV, DO CPC. SUMULA N. 568 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE. TEMA N. 69 DO STF. INAPLICABILIDADE ANALOGICA. DIFERENCAS ESTRUTURAIS ENTRE ICMS E CONTRIBUICOES SOCIAIS. PREÇO DO SERVIÇO E FATURAMENTO. CONCEITOS DISTINTOS. COMPETENCIA DA LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 146, INCISO III, ALINEA A, DA CF/1988. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. AUSENCIA DE AUTORIZACAO PARA EXCLUSAO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Laboratório de análises clínicas impetrou mandado de segurança objetivando excluir da base de cálculo do ISSQN os valores recolhidos a título de PIS e COFINS, sob fundamento de que a legislação municipal de Sinop/MT equipara indevidamente o preço do serviço a receita bruta. A segurança foi denegada em primeira instancia. O recurso de apelação foi desprovido monocraticamente. A parte interpõe agravo interno alegando nulidade da decisão singular e, no mérito, defendendo aplicação analógica do Tema n. 69 do STF e inaplicabilidade da ADPF n. 190.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática que desproveu a apelação padece de nulidade por ausência de entendimento dominante sobre a matéria; (ii) e possível excluir da base de cálculo do ISSQN os valores recolhidos a título de PIS e COFINS, por aplicação analógica do Tema n. 69 do STF ou com fundamento na ADPF n. 190.

III. Razoes de decidir

3. Não há nulidade da decisão monocrática. O artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a negar provimento a recurso em confronto com sumula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. A Sumula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento. A decisão recorrida fundamentou-se em precedentes consolidados do Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADPF n. 190, que estabeleceu tese vinculante sobre a matéria. A existência de entendimento dominante nas Cortes Superiores autoriza o julgamento singular, sem que isso configure supressão de instancia ou cerceamento de defesa.

4. O Tema n. 69 do Supremo Tribunal Federal não se aplica por analogia ao caso concreto. No referido precedente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS, tendo em vista que o imposto estadual não compõe o faturamento ou a receita bruta da pessoa jurídica. A fundamentação centrou-se na natureza jurídica específica do ICMS como tributo não cumulativo que não transita pelo patrimônio do contribuinte.

5. A base de cálculo do ISSQN, conforme estabelece o artigo 7. da Lei Complementar n. 116/2003, e o preço do serviço, conceito substancialmente distinto de faturamento ou receita bruta. O preço do serviço corresponde a contraprestação efetivamente cobrada pela prestação do serviço, valor que integra o faturamento da pessoa jurídica prestadora. Diferentemente do ICMS, as contribuições ao PIS e a COFINS integram o custo operacional da atividade empresarial e são calculadas sobre o faturamento total, compondo a estrutura de formação do preço final dos serviços prestados.

6. A ADPF n. 190 e aplicável ao caso concreto e fundamenta a improcedência da pretensão. No julgamento da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante: e inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. O fundamento da decisão reside no artigo 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, que reserva a lei complementar nacional a competência para estabelecer normas gerais em matéria tributária.

7. A agravante pretende que seja reconhecido judicialmente o direito de excluir da base de cálculo do ISSQN os valores recolhidos a título de PIS e COFINS, sem que exista qualquer previsão em lei complementar nacional autorizando tal exclusão. A Lei Complementar n. 116/2003, que estabelece normas gerais sobre o ISSQN, não prevê a exclusão de tributos federais da base de cálculo do imposto municipal. A pretensão de exclusão judicial não amparada em lei complementar federal viola a reserva constitucional de competência estabelecida no artigo 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

E incabível a exclusão de valores recolhidos a título de PIS e COFINS da base de cálculo do ISSQN quando inexistente previsão em lei complementar nacional autorizando tal dedução, conforme orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 190.

Os fundamentos do Tema n. 69 do Supremo Tribunal Federal, que afastou a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplicam por analogia a pretensão de excluir contribuições sociais da base de cálculo do ISSQN, em razão das diferenças estruturais entre os tributos envolvidos e entre suas respectivas bases de cálculo, sendo que o preço do serviço base de cálculo do ISSQN difere substancialmente dos conceitos de faturamento e receita bruta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, a; Lei Complementar n. 116/2003, art. 7.; CPC/2015, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n. 190; STF, RE n. 574.706/PR Tema n. 69; STJ, sumula n. 568.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005432-85.2023.8.11.0004

AGRAVANTE: CAIRO VICENTE DE LIMA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BIOCLÍNICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
., em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrente.

A recorrente alega, em síntese, nulidade da decisão monocrática por ausência de entendimento dominante sobre a matéria, sustentando que a Súmula no 568 do STJ não autorizaria o julgamento unipessoal.

No mérito, sustenta inaplicabilidade da ADPF no 190 ao caso concreto, defende que o precedente reforçaria sua tese e argumenta pela aplicação analógica do Tema no 69 do STF.

Afirma violação ao artigo 110 do CTN e aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e, no mérito, a reforma da decisão para dar provimento ao recurso de apelação.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço vista.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024634-15.2023.8.11.0015

AGRAVANTE: BIOCLINICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
BIOCLÍNICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
., em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que
é pessoa jurídica de direito privado regularmente constituída, que atua com análises clínicas e pesquisas (laboratório clínico), conforme contrato social anexo, e, portanto, estão sujeitas à exigência das contribuições para o PIS e para a COFINS. Além disso, a autoridade coatora municipal entende que, ao calcular o ISSQN devido, a IMPETRANTE deve incluir as contribuições ao PIS e a COFINS na base de cálculo do imposto municipal, majorando os valores a recolher. Essa posição decorre da interpretação fiscal da legislação do município de Sinop/MT, a qual, ao fixar a base de cálculo do ISSQN, acaba equiparando a grandeza “preço do serviço” a “receita bruta”, e veda a exclusão de quaisquer deduções no presente caso, deixando explícita a impossibilidade de exclusão de impostos.

Esclarece que, a legislação do município de Sinop/MT parte da premissa de que o “preço do serviço”, base de cálculo do ISS, corresponde à “receita bruta” auferida na operação, de modo que, por essa razão, as deduções dos tributos não seriam permitidas.

Por essa razão, ao calcular o ISSQN em favor do município de Sinop/MT, é obrigada a incluir o valor das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do imposto municipal, sob pena de serem autuadas pelas autoridades coatoras caso assim não procedam. Ocorre que a base de cálculo do ISSQN trazida pela legislação municipal de Sinop/MT não está de acordo com o que dispõe a Lei Complementar n. 116/2003, segundo a qual a base de cálculo do imposto é somente o “preço do serviço”.

Pugnou pela CONCESSÃO da segurança, a fim de determinar à autoridade IMPETRADA que se abstenha de exigir da IMPETRANTE a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ISS, declarando-se incidentalmente o direito de excluir os valores destacados nas notas fiscais de serviços que se referem as contribuições ao PIS e a COFINS, da base de cálculo do ISSQN.

A segurança foi denegada, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Inconformada, insurge-se, novamente, a Recorrente.

Não prospera a alegação de nulidade da decisão monocrática.

O artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a negar provimento a recurso em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

A Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento ao dispor que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou-se em precedentes consolidados do Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADPF no 190, que estabeleceu tese vinculante sobre a matéria. A existência de entendimento dominante nas Cortes Superiores autoriza o julgamento singular, sem que isso configure supressão de instância ou cerceamento de defesa.

A divergência jurisprudencial isolada ou a existência de discussões doutrinárias não afasta a caracterização de entendimento dominante quando os Tribunais Superiores já firmaram orientação clara e reiterada sobre determinada questão jurídica. O que se exige não é unanimidade absoluta, mas sim prevalência significativa de determinada orientação nos julgados das Cortes Superiores.

Ademais, o próprio agravo interno constitui mecanismo processual adequado para submeter a controvérsia ao crivo do órgão colegiado, preservando-se plenamente o direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

No que se refere ao mérito recursal, não se verifica a ocorrência de qualquer vício na decisão agravada que justifique sua reforma.

A decisão monocrática impugnada encontra respaldo em jurisprudência consolidada e alinhada à orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal, conforme exposto com precisão pela Relatora.

A agravante sustenta que, os fundamentos do Tema no 69 do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE no 574.706/PR, deveriam ser aplicados por analogia para afastar a inclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISSQN. Tal argumento não merece acolhida.

No referido precedente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, tendo em vista que o imposto estadual não compõe o faturamento ou a receita bruta da pessoa jurídica, que são os fatos geradores dessas contribuições sociais. A fundamentação centrou-se na natureza jurídica específica do ICMS como tributo não cumulativo que não transita pelo patrimônio do contribuinte, representando mero ingresso transitório destinado aos cofres públicos estaduais.

Entretanto, tal raciocínio não pode ser transposto automaticamente para a questão objeto destes autos. A base de cálculo do ISSQN, conforme estabelece o artigo 7o da Lei Complementar no 116/2003, é o preço do serviço, conceito substancialmente distinto de faturamento ou receita bruta. O preço do serviço corresponde à contraprestação efetivamente cobrada pela prestação do serviço, valor que integra o faturamento da pessoa jurídica prestadora.

Diferentemente do ICMS, que é destacado nas operações e possui sistemática de compensação que evidencia sua não incorporação ao patrimônio do contribuinte, as contribuições ao PIS e à COFINS integram o custo operacional da atividade empresarial e são calculadas sobre o faturamento total, compondo a estrutura de formação do preço final dos serviços prestados.

A pretensão de aplicar analogicamente os fundamentos do Tema no 69 ignora as diferenças estruturais entre os tributos envolvidos e entre suas respectivas bases de cálculo. Enquanto o PIS e a COFINS incidem sobre o faturamento ou receita bruta, o ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços e como base de cálculo o preço do serviço. Não há identidade de situações que justifique o emprego da analogia.

Ao contrário do sustentado pela agravante, a ADPF no 190 não apenas é aplicável ao caso concreto como constitui precedente que fundamenta a improcedência de sua pretensão.

No julgamento da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante: "É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional."

O fundamento da decisão reside no artigo 146, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, que reserva à lei complementar nacional a competência para estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, bem como sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.

A Suprema Corte reconheceu que se reveste de inconstitucionalidade formal a lei municipal que define base de cálculo do ISSQN com exclusão de tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar. Tal entendimento aplica-se tanto às exclusões expressamente previstas na legislação municipal quanto às pretensões de exclusão judicial não amparadas em lei complementar federal.

No caso dos autos, a agravante pretende que seja reconhecido judicialmente o direito de excluir da base de cálculo do ISSQN os valores recolhidos a título de PIS e COFINS, sem que exista qualquer previsão em lei complementar nacional autorizando tal exclusão. A Lei Complementar no 116/2003, que estabelece normas gerais sobre o ISSQN, não prevê a exclusão de tributos federais da base de cálculo do imposto municipal.

Portanto, ao contrário do alegado pela agravante, a ADPF no 190 não corrobora sua tese, mas sim a reforça a impossibilidade jurídica de seu pleito

Por fim, cumpre observar que, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores é firme no sentido da improcedência da pretensão deduzida pela agravante. A decisão recorrida está em perfeita sintonia com esse entendimento dominante, não merecendo qualquer reforma.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, por ausência de vício material ou formal.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025